Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRITZ HYDRO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. A agravante alega, em síntese, que a existência de fato novo, consistente na obtenção de documento que demonstra a modificação do foro de eleição previsto no contrato, viabiliza o julgamento desde logo do mérito do recurso, sem a necessidade de aguardar a resposta da agravada, aduzindo, por outro lado, que se opõe ao julgamento virtual do agravo. DECIDO A manifestação do agravado decorre de imposição legal, prevista nos art. 10 e 1.019, II, do CPC, e por ser expressão do princípio da ampla defesa e do contraditório, daí porque o recurso não pode ser julgado sem a oitiva da parte contrária. A objeção quanto à possibilidade de julgamento virtual deve ser suscitada no momento oportuno. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA